Tribunal: TJSP
Processo: 2053136-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - decisão que indeferiu antecipação de tutela objetivando determinar ao banco réu, aqui agravado, que suspenda os descontos das parcelas referentes empréstimo consignado - ausente verossimilhança das alegações, inclusive beirando às raias da má-fé, especialmente após consulta aos documentos

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - decisão que indeferiu antecipação de tutela objetivando determinar ao banco réu, aqui agravado, que suspenda os descontos das parcelas referentes empréstimo consignado - ausente verossimilhança das alegações, inclusive beirando às raias da má-fé, especialmente após consulta aos documentos que já foram juntados com a contestação nos autos eletrônicos de primeira instância, dando conta da regularidade da contratação – decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053136-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante MARIA JOSÉ
DA SILVA, é agravado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053136-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36731
AGRV.No: 2053136-77.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGTE. : MARIA JOSÉ DA SILVA
AGDO. : ITAÚ CONSIGNADO S/A
*Agravo de instrumento ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais - decisão que indeferiu
antecipação de tutela objetivando determinar ao banco réu, aqui
agravado, que suspenda os descontos das parcelas referentes
empréstimo consignado - ausente verossimilhança das alegações,
inclusive beirando às raias da má-fé, especialmente após consulta
aos documentos que já foram juntados com a contestação nos
autos eletrônicos de primeira instância, dando conta da
regularidade da contratação
decisão mantida - agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 28 que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por danos
morais, deferindo à autora agravante gratuidade de justiça,
denegou-lhe antecipação de tutela objetivando determinar ao
banco réu, aqui agravado, que suspenda os descontos mensais
de R$90,00 referentes a recusado empréstimo consignado.
Entendeu o Juízo singular que os documentos não demonstram as
alegações da postulante, devendo ser aguardado o contraditório.
2. À reforma do decidido, agravou a autora
insistindo na concessão da tutela de urgência para suspensão
dos descontos relacionados ao contrato n. 61323081 que diz
não ter solicitado, pelo que não pode ser privada de
significativa parte de seus proventos de aposentadoria.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem liminar de efeito ativo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053136-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
30/31) e com resposta pelo agravado.
É o relatório.
4. Pretende a agravante antecipação de tutela
objetivando determinar ao banco réu, aqui agravado, que
suspenda os descontos mensais de R$90,00, referentes a
recusado empréstimo.
5.
Contudo, ausente verossimilhança das alegações, inclusive beirando às raias da má-fé,
especialmente após consulta aos documentos que já foram
juntados com a contestação nos autos eletrônicos de primeira
instância, dando conta da regularidade da contratação.
6. É o que basta ao improvimento do recurso.
7. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js